Tribunal: STF
Processo: ARE 1597444
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. BENEFÍCIO DO "PASSE LIVRE". SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTORA/APELADA, PORTADORA DE TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO COM HIPERATIVIDADE (TDAH) E TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES. SITUAÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE RELATÓRIOS MÉDICOS. DEMONSTRADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA POSTULANTE/APELADA. CRIANÇA EM DESENVOLVIMENTO. ENQUADRAMENTO NO QUANTO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO RECLAMADO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRIORIDADE ABSOLUTA. OBSERVAÇÃO. IMPERIOSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, inciso II e 37, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

De acordo com o art. 2º, da Lei n. 13.146/2015, a deficiência caracteriza-se pelo impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial.
Nesse passo, o art. 5º, alínea "d", do Decreto Federal Nº 5.296/2004, conceitua como portador de deficiência mental aquele que fica com funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos, e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho.
(...)
Focando o caso concreto, constata-se que a autora/apelada trouxe aos autos prova da existência dos requisitos que autorizam a concessão do benefício pleiteado, como a carência de recursos financeiros, visto a necessidade de realização de tratamento em unidade de saúde pública, bem como ser portadora de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) (CID F90) e transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares (CID F81), fazendo acompanhamento psiquiátrico no CAPS de Ilhéus e no CRIE, submetendo-se a acompanhamento contínuo junto à unidade de saúde municipal desde novembro de 2022, além de fazer uso de medicação psicotrópica (Fluoxetina 20mg e Melatonum MAX), ID 77244148. Não se pode negar que a autora/apelada, possui condição que limita a sua capacidade de exercer atividades essenciais à vida diária, fazendo, pois, jus ao benefício, estando apta, assim, a usufruir da gratuidade nos transportes.
(...)
Ressalte-se, por fim, que sendo a apelada criança, carecedora de representação legal para a prática de atos civis e, com maior razão, para o deslocamento com a devida salvaguarda, é-lhe indispensável o acesso ao transporte público gratuito, com acompanhante, como condição à continuidade do tratamento médico a que se submete, nos termos do art. 3º, da Lei Municipal nº 2.939/2001, consoante opinativo ministerial: (...)

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente